Tribunal: TJSP
Processo: 1007713-38.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa aplicada pelo PROCON - Município de Campinas – Sentença de improcedência – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Título executivo que preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Não ocorrência de violação do direito à ampla defesa – Multa aplicada de acordo com a observância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa aplicada pelo PROCON - Município de Campinas – Sentença de improcedência – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Título executivo que preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Não ocorrência de violação do direito à ampla defesa – Multa aplicada de acordo com a observância das normas de regência, nos limites contidos na legislação, observada a proporcionalidade e razoabilidade – Ausência de caráter confiscatório - Impossibilidade de redução – Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação os poderes - Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
Registro: 2020.0001001692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007713-38.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO
BRADESCARD S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
2
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068
Apelante: Banco Bradescard S/A
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
VOTO No 13043
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal

Multa administrativa aplicada pelo PROCON - Município
de Campinas Sentença de improcedência Nulidade da
CDA Não ocorrência Título executivo que preenche os
requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o,
da Lei 6830/80 Não ocorrência de violação do direito à
ampla defesa Multa aplicada de acordo com a observância
das normas de regência, nos limites contidos na legislação,
observada a proporcionalidade e razoabilidade Ausência
de caráter confiscatório - Impossibilidade de redução

Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a
legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao
princípio da separação os poderes - Presunção de liquidez e
certeza não ilidida - Sentença mantida
Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO
BRADESCARD S/A, em face da sentença de fls. 81/82 que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, objetivando o
recebimento de multa por infração, imposta pelo PROCON, no valor de
R$ 1.695,30 (vencimento em 15/7/2013). Condenou o embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
3
Apela o embargante, alegando em síntese, a nulidade da
CDA, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o da
Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN, por falta de fundamentação legal do
valor principal, dos juros de mora e da correção monetária; cerceamento
de defesa, em razão da ausência de juntada integral a cópia do processo
administrativo, a cobrança da multa é indevida, pois atendeu às
notificações como competia, sendo desproporcional e confiscatória.
Requer o provimento do recurso e, subsidiariamente, a redução da multa.
Prequestiona a matéria (fls. 88/101).
Em contrarrazões, pugna a municipalidade pelo não
provimento do recurso (fls. 109/117).
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls.
102/103).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Não prospera a alegação de nulidade da CDA,
porquanto o título executivo copiado a fls. 19/20, atende os
pressupostos legais insculpidos no § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 e do
art. 202 do CTN.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204
do CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
4
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que
repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN.
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite".
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida
ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
servem ao exercício da ampla TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo Agravo de Instrumento no
2250390-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13048 6 defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES.
II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus
deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor
original do título não importa qualquer prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
5
executada, pois a importância correta pode ser obtida a
partir
do
montante
atualizado.
Ademais,
consta
expressamente na CDA o número do processo administrativo
que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção
dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial
improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão).
In casu, a certidão copiada a fls. 19/20 ostenta no seu
corpo a natureza do crédito (não tributário) e sua descrição (multa
imposta pelo Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas
PROCON), a origem (decisão administrativa), o motivo da infração
(prática abusiva), com a fundamentação legal (artigos 4, incisos I e III,
6, inc. III e 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor e art. 12,
inc. VI, do Decreto Federal 2.181/97; consta, também, a capitulação
legal da penalidade (artigos 56, inc. I e 57, da Lei Federal n 8.078/90 e
art. 28 do Decreto Federal 2.181/97 e art. 7, do Decreto Municipal n
12.776/98), com a menção da data da decisão administrativa de
imposição de penalidade e do vencimento (15/7/2013), contendo, ainda,
o número do protocolo de lançamento, o cálculo da dívida, com o valor
principal e acrescimentos legais, devidamente fundamentados (Lei
Municipal no 5.626/1985 (art. 148), alterada pelas Leis nos. 6.360/1990 e
8.712/1995 e Lei Municipal no 11.097/2001, alterada pela Lei no
15.497/2017, preenchendo, destarte, os pressupostos legais de validade.
Nota-se, ademais, que a petição inicial e CDA vieram
acompanhadas da decisão proferida no processo administrativo do
PROCON (fls. 21/26) e que o embargante foi intimado acerca da
aplicação da multa (cf. Aviso de Recebimento copiado a fls. 27), tendo
pleno conhecimento do processo administrativo e oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
6
defender na seara administrativa.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos
atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de
uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o
princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o
formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução
Fiscal, 8a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O C. STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC,
de relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o
princípio da instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a
sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla
defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor
as formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo
havido com a preterição da forma.
Assim, levando-se em conta as considerações acima, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
7
maneira como foi elaborada a CDA, no caso sub judice, não
comprometeu a essência do título, tampouco inviabilizou o exercício do
direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar,
claramente, o que está sendo exigido, tanto que opôs os presentes
embargos à execução, exercendo mais uma vez o seu direito de defesa.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução
fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo, decorrente da ausência de título executivo apto e
regular a legitimar a execução, a sentença seria passível de anulação, por
não ter possibilitado à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de
erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes
termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Em resumo, não se verificando afronta aos dispositivos
da Lei de execuções Fiscais e do CTN antes mencionados, que elencam
os requisitos formais da CDA, afasta-se a alegação de nulidade do título
executivo.
Outrossim, a multa aplicada no valor de R$ 1.695,30,
levou em consideração a gravidade da infração (cobrança de dívida já
paga) e a condição econômica da instituição financeira, encontrando
respaldo nas normas de regência e nos limites contidos na legislação,
estando em consonância com o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, não ostentando, portanto, o alegado caráter
confiscatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
8
Consigna-se, ainda, a impossibilidade de redução da
multa pelo Poder Judiciário, que deve se limitar a apreciar a legalidade
do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da independência
e separação dos poderes, visto que a sanção foi fixada pelo órgão
pertencente ao Poder Executivo, em perfeita observância ao
ordenamento jurídico.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento,
não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
no
1001571-43.2019.8.26.0480 -Voto no 12882 6 julgador não
faça indicação numérica dos artigos legais, aprecia e decide
com amparo no seu conteúdo normativo. Precedentes. 2.
Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório,
mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o
conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1258645/SC, Rel. Min.Marco Buzzi, j.
18/05/2017, DJe 23/5/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007713-38.2019.8.26.0068 -Voto no 13043
9
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal
como proferida.
Por último, a verba honorária fica majorada em R$
100,00 de acordo com o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a R$ 1.100,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator